Tribunal: STF
Processo: RE 140831
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-23
Data de publicação: 1994-08-23

Ementa:
EMENTA:  - Previdencia Social.  Artigo 58, paragrafo único,
do ADCT/88.
          - Ja se firmou o entendimento desta Corte no sentido de que
o  artigo  58,  paragrafo  único,  do  ADCT/88  não  admite aplicação
retroativa,  produzindo efeito apenas a partir do setimo mes a contar
da promulgação da Constituição.